Tribunal: TJMT
Processo: 1005758-10.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005758-10.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0001-66 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI - CPF: 399.528.869-34 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUESTIONAMENTO DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ SALDO REMANESCENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1523188/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMAZONIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
,
em face da proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos Embargos à Execução 1005758-10.2018.8.11.0040, opostos por
LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI
, que julgou procedente os embargos à execução, declarando a iliquidez do título; reconheceu a inadequação da via eleita e determinou, após o trânsito em julgado, o arquivamento da execução associada, bem como condenou a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

A Apelante alega, em síntese, que “não há que se falar, absolutamente, em iliquidez do título executivo e inadequação da via eleita, tal como reconhecido em sede de Embargos à Execução.”

Narra que propôs e face do Apelado a Ação de Execução por Quantia Certa nº 1003689-05.2018.8.11.0040, lastreada no Instrumento de Sub-rogação e Cessão de Crédito, datado de 28/08/2017, em razão do saldo remanescente inadimplido na Cédula de Crédito Bancário nº 2013012349, firmada junto ao Banco CNH Industrial Capital S.A..

Sustenta que “no que concerne à referida Cédula de Crédito Bancário nº 2013012349, não há que se dizer, em absoluto, que a mesma é ilíquida ou sequer viciada, eis que não se poderia estimar o valor obtido com a venda do bem então apreendido, o que impossibilitaria a análise sobre a legalidade da cobrança, como afirmado em sede de Embargos à Execução.”

Argumenta que as informações acerca do venda do bem constam dos próprios autos processuais, “de onde se infere a ocorrência da dedução, do débito exequendo, do valor obtido com a venda extrajudicial do bem, constante do Demonstrativo de Evolução de Dívida, que instrui a exordial da demanda executória”, com os valores que foram deduzidos do débito e razão da alienação do bem.

Defende ser “perfeitamente possível ao Juízo a quo a análise sobre a legalidade do valor cobrado, sendo forçoso se reconhecer que o resta irrefutavelmente informado e comprovado nos autos executivos tanto a realização da venda do bem quanto a dedução/amortização do respectivo montante do saldo devedor exigido”.

Pontua que a referida venda e a dedução/amortização ocorreram ainda no ano de 2017, sem que o devedor, ora Apelado, tenha manifestado qualquer interesse em exigir a prestação de contas até então.

Salienta que o
decisum
recorrido merece reforma, eis que embasado em premissa equivocada e contraditória à realidade fática, de onde ser observa que o credor fiduciário alienou o bem em questão por R$ 100.000,00 em 22/05/2017, aduzindo ser “perfeito o título executivo que aparelha o feito.”

Destaca que “antes de realizar a sub-rogação do crédito advindo da Cédula de Crédito Bancário nº 2013012349 o credor originário Banco CNH Industrial Capital S.A. procedeu à realização da amortização do valor obtido com a venda do bem móvel apreendido, conforme planilhas de cálculo que instruem a exordial da demanda executiva e que ora se anexa aos autos, não há que se falar em ausência de liquidez do título executivo, de modo que merece reforma o r.
decisum
recorrido, sendo o que espera ver reconhecido por Vossas Excelências por meio do provimento da presente irresignação recursal.”

Consigna ser necessário reconhecer que poderia o Apelado ter interposto, no modo e no tempo oportunos, a competente medida para prestação de contas, o que não fez.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, “para reconhecer da improcedência dos Embargos à Execução, uma vez que o título executivo é dotado do requisito da liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da fundamentação supra, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, manutenção da sentença e a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução, ao argumento de ser líquido o título executado, sendo realizado o devido abatimento do valor da venda extrajudicial do bem.

Os embargos à execução foram opostos pelo Apelado, no qual alegou, dentre outros pontos, a ausência de liquidez do título executado.

O MM. Juiz
a quo
julgou procedentes os embargos à execução,
contanto a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) E mais, com este entendimento, em aplicação do conteúdo da Súmula 384 do STJ, para a qual “cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia”, o precedente acima indicado fez alusão ao REsp 265.256/SP e firmou a conclusão, sobre a impossibilidade de promover o acertamento no bojo da busca e apreensão.

Neste norte de argumentos, tenho que a cobrança do saldo remanescente não deve se dar pelo meio executivo.

Ocorre que, na espécie, como bem reforçado pelo embargante, não há informações quanto a se o credor fiduciário apenas incorporou o bem a seu patrimônio ou se o alienou, por quanto, e quando.

Logo, à míngua de provas neste sentido, certo é que o produto da alienação se mostra, frente ao juízo, ilíquido e incerto, não servindo para embasar a execução de quaisquer das partes envolvidas na relação jurídica material. (...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS, para DECLARAR a iliquidez do título, bem como, reconhecer a inadequação da via eleita, de maneira que após o trânsito em julgado da presente, determino o arquivamento da execução associada, com as baixas e anotações de praxe.

Condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, no caso, o valor da ação. (...)” (ID. 168951909).

É possível verificar do cálculo que acompanhou a exordial, que a venda do bem é computada neste (ID. 168951856 - Pág. 31). Contudo, diante da venda extrajudicial do bem referente à CCB n. 2013012349, dos valores, porventura remanescentes, não se depreende liquidez, necessária ao manejo de feito executivo.

Assim, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o título executivo perde a sua liquidez quando houver o abatimento da dívida com o produto oriundo da alienação do objeto dado em garantia fiduciária.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo.

Precedente.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.523.188/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO– REJEITADA - DEMANDA EXECUTÓRIA DE DÍVIDA ORIUNDA DE SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTE DO STJ. Conforme estabelece o artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. “(...) 1. Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.523.188/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.) (TJ-MT - AC: 10056934420208110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023